Tribunal: CARF
Processo: 11128.000271/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.000271/2006-49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.018 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
DYSTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 25/10/2002, 05/11/2002, 17/07/2003
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não identificado qualquer vício no procedimento fiscal adotado pela
fiscalização, ou mesmo cerceamento do direito de defesa do contribuinte, há de
ser afastada a preliminar de nulidade suscitada.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO.
TERCEIRA HIPÓTESE DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF
No 161.
Nos termos da súmula CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de
Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1% prevista no art. 81, I, da
MP 2.158-35/2001, ainda que o órgão julgador conclua que a classificação
indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000271/2006-49
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.000271/2006-49
Acórdão n.o 3002-001.018
S3-TE02
Fl. 1,5

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 135/136 dos
autos:
O importador, por meio das declarações de importação DI 02/0950887-0, de 25/10/02,
DI 02/0981194-8, de 05/11/02 e DI 03/0601593-0 de 17/07/03, importou a mercadoria .
descrita
como
"NOME
COMERCIAL.:
PARA-BASE-ÉSTER
FORMULA.:
C8H11NO6S2
PESO
MOLECULAR.:
281,3
CASO
NO.:
2494-89-5
TEOR(%):MINIMO 93,0 (DIAZOTAÇAO/HPLC) INSOLUVEIS-PH 6,2-6,5(%) :
MAXIMO 1,5 (GRAVIMETRICO) TEOR DE Fe (PPM): MAXIMO 900 (ATOMIC
ABSORTION) PUREZA.: 93,0 (HPLC) PCLOROANILINA (PPM) MAXIMO 800
(HPLC) ACIDO P-SULFANILICO (AREA%): MAXIMO 0,6 (HPLC) 4,4
DIAMINODIFENILSULFONA (AREA%).: MAXIMO 0,1 (HPLC) PARA BASE
(AREA%).: 2,5 (HPLC) N-ACETIL PARA BASE ESTER (AREA%).:
MAXIMO 1,5 (HPLC) VINIL PARA BASE (ÁREA%).: MAXIMO 0,8 (HPLC)
DIMERO 1,2 BIS (4AMINOFENILSULFONIL)ETANO(AREA%).: MAXIMO 2,0
(HPLC) TEOR DE • ACIDO ACETICO(%).: MAXIMO 0,7 (GC) RETENÇAO(%).:
MINIMO 10 (MESH 90) M1NIMO 60 (MESH 60) NOME QUIMICO.: ESTER -1-
AMINOBENZENO - 4- BETA - OXETILSULFONA - DO ACIDO SULFURICO",
classificando na NCM 2930.90.39, com alíquotas de 3,5 % de imposto de importação e
0,0 % do imposto sobre produtos industrializados.
Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
2930.90.99, com alíquota do imposto de importação de 3,5 % é alíquota do imposto
sobre produtos industrializados de 0,0%. Baseou-se a autuação nos Laudos FUNCAMP
n° LAB1970, fl. 15, LAB2049, fl. 30 e LAB1935, fl. 41.
Através do Auto de Infração de fls. 01 a 47, cobrou-se a multa pela classificação fiscal
incorreta.
Intimada do Auto de Infração em 02/03/2006 (fl. 47), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 03/04/2006, juntados às folhas 51 e seguintes, alegando
em síntese:
1. Preliminarmente, alega a nulidade do laudo realizado pois apenas os agentes do fisco
puderam formular quesitos. Cita como fundamento o art. 18 do PAF (Decreto n°
70.235/72). Alega que a mercadoria está sobre procedimento fiscal desde o registro da
declaração de importação,
nos termos do art. 7 do mesmo PAF e art. 73, I e 485 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto n ° 4.543/02). Cita jurisprudência administrativa e
judicial sobre o tema.
2. Tece comentários sobre a classificação fiscal do produto importado. Cita as NESH.
Cita jurisprudência administrativa.
3. Alega que, na hipótese de não ver reconhecida sua classificação, também não estaria
correta a adotada pela fiscalização. Cita o art. 112 do CTN.
Cita jurisprudência administrativa e judicial sobre o tema.
4. Alega ser incabível a multa pelo erro na classificação, por aplicação do Parecer
C.S.T. n° 477/88 e do ADN SRF n° 29/80. Cita jurisprudência administrativa sobre o
tema. 5. Alega a ilegalidade/inconstitucionalidade da taxa SELIC.
6. Solicita a produção de provas complementares e apresenta quesitos.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.000271/2006-49
Acórdão n.o 3002-001.018
S3-TE02
Fl. 2

7. Por fim, requer que seja reconhecida a nulidade ou, alternativamente, seja julgado
improcedente o presente auto de infração.
O contribuinte juntou os seguintes documentos: i) atos de constituição e
representação da empresa (fls. 81/98 e 122/125); ii) documentos técnicos que trazem
informações químicas (fls. 99/101); iii) parecer CST no 477/88 (fls. 102/107); iv) decisão judicial
(fls. 108/116).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar procedente
o lançamento, conforme decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 25/10/2002, 05/11/2002, 17/07/2003
Ementa: CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
O produto de denominação comercial PARA-BASEÉSTER, com as características
indicadas neste auto de infração, encontra correta classificação tarifária na NCM
2930.90.99.
Lançamento Procedente
Em seus fundamentos, o acórdão (fls. 128/133) rejeitou a preliminar de nulidade
sob fundamento de não se aplicar ao caso o artigo 18 do Decreto n° 70.235/72, mas o artigo 17
da IN SRF no 157/98. Além disso, consignou que o contribuinte foi intimado do laudo técnico
(fl. 45) e não apresentou qualquer manifestação, questionamento ou prova que pudesse
comprometer referido laudo.
Acerca do mérito, a primeira instância entendeu correta a classificação feita pela
fiscalização, com base nas regras de interpretação do sistema harmonizado e nos laudos de
assistência técnica produzidos. Consignou ser inaplicável o ADN SRF 29/80 e o Parecer CST
477/88, pois estes exigem exatidão na descrição do produto, enquanto as NCM indicadas na DI
não estavam corretas. Por isso, manteve a aplicação das multas por erro na classificação e pela
mora.
Afastou a arguição de ilegalidade/inconstitucionalidade da taxa SELIC, por não
caber a discussão em âmbito administrativo, que está vinculado ao cumprimento da legislação.
Negou a produção de novas perícias por entender suficientes as existentes nos autos. Entendeu,
por fim, pela total procedência da autuação.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 20/07/2009 (vide AR à fl.
135 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 19/08/2009, Recurso Voluntário (fls.
137/168).
Em seu recurso, o contribuinte reapresentou a preliminar de cerceamento de
defesa e nulidade do procedimento sob alegação de não ter tido oportunidade de propor quesitos
ao laudo produzido pelo fisco, e por ter sido negada pela primeira instância a produção de nova
perícia.
No mérito, o contribuinte, repisando os argumentos apresentados na impugnação,
alegou que as normas de interpretação do sistema harmonizado e as informações técnicas e
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.000271/2006-49
Acórdão n.o 3002-001.018
S3-TE02
Fl. 2,5

documentos já apresentados com a impugnação demonstram que a classificação por ele adotada
está correta. Tal entendimento seria corroborado pela jurisprudência pátria. Reforçou o pedido de
conversão do julgamento em diligência para retirar quaisquer dúvidas acerca das questões
discutidas em torno da prova pericial.
Pediu, ao fim, o acolhimento da preliminar para que seja declarada a nulidade do
auto de infração. Caso superada, pediu a reforma do acórdão para reconhecer-se a improcedência
da autuação.
Juntou documentos que trazem informações químicas e relativos ao procedimento
fiscal.
Os autos, então, vieram-se conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
Em sessão de julgamento realizada em 20/09/2018 este Colegiado entendeu por
converter o presente julgamento em diligência para que os autos fossem remetidos à unidade de
origem, no intuito de que esta providenciasse, junto à FUNCAMP ou outro órgão especializado,
o seguinte esclarecimento:
No relatório de fls. 32/43, concluiu a FUNCAMP que o produto analisado
corresponde a “Outro Tiocomposto Orgânico”. Com base na composição do referido produto,
seria possível concluir que o produto em questão corresponde, dentre os tiocompostos orgânicos,
a uma "sulfona"? Em caso positivo, o produto trata de uma “tiaprida”? Quais as características
do produto que levam a estas conclusões?
Ato contínuo, foi elaborado pelo Laboratório Falcão Bauer o Parecer Técnico no
007/2019 (vide fls. 243/245), por meio do qual restou respondido que o produto analisado
corresponde a uma sulfona. Constou, ainda, do parecer a informação de que o produto não
corresponde a uma tiaprida.
O contribuinte fora intimado para se manifestar sobre o resultado desta diligência,
tendo apresentado a petição que consta às fls. 253/258 dos autos.
Em seguida, os autos retornaram a este Colegiado para fins de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já me manifestei quando da Resolução no 3002-000.026, proferida nos
presentes autos, entendo que a preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente não merece
acolhida. Contudo, embora tivesse sido relevante tratar desta temática naquela oportunidade,
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.000271/2006-49
Acórdão n.o 3002-001.018
S3-TE02
Fl. 3

para fins de demonstrar a necessidade de realização da diligência para a solução da presente
contenda, considerando que resolução não possui caráter decisório, torna-se necessário apreciar
novamente a temática, o que faço a seguir, por meio da reprodução das razões expostas desde
aquela oportunidade.
1. Da preliminar de nulidade
De início, cumpre-nos analisar o argumento apresentado pelo contribuinte no
sentido de que teria havido cerceamento do seu direito de defesa e nulidade do procedimento,
sob alegação de não ter tido oportunidade de propor quesitos ao laudo produzido pelo Fisco, e
por ter sido negada pela primeira instância a produção de nova perícia.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte em seus fundamentos.
Consoante bem analisou a decisão recorrida, o contribuinte esteve ciente de todos
os passos adotados pela fiscalização no curso do despacho aduaneiro, não tendo apresentado no
decorrer do processo quesitos que entendia necessários à correta identificação do produto
importado. Verifique-se, por exemplo, à fl. 42 dos autos, que tomou ciência, por meio do seu
despachante aduaneiro, que a mercadoria passaria por exame laboratorial. Consta dos autos,
ainda, à fl. 43, a ciência do despachante acerca do conteúdo do laudo elaborado pela
FUNCAMP.
Logo, entendo que não houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte, o
qual possuía pleno conhecimento das razões que levaram à reclassificação procedida pela
fiscalização.
Nesse mesmo sentido tem entendido este Conselho Administrativo Fiscal, a
exemplo da decisão a seguir colacionada:
Ementa(s) Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 06/01/2005 a 19/12/2006
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. PERÍCIA. INTIMAÇÃO.
A ciência do contribuinte do Pedido de Exame ao Laboratório Nacional de Análises, no
qual consta expressamente o procedimento de retirada das amostras das mercadorias
descritas na Declaração de Importação e a informação de que foram lacradas, com o
objetivo de serem submetidas a exame, e tendo sido lavrado documento específico
assinado pela fiscalização e pelo representante legal do importador, com a declaração de
que a tudo assistiu e recebeu em devolução a amostra lacrada e identificada, constitui
intimação que atende aos requisitos previstos no art. 18 do PAF, não cabendo a alegação
de cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. PRODUTOS DO CAPÍTULO 29.
O produto NEOBRITE-EHS apesar de tratar-se de composto orgânico de constituição
definida, não se trata de Derivado Sulfonado, Nitrado ou Nitrosado dos
Hidrocarbonetos, mesmo Halogenado, trata-se de Solução Aquosa de 2-Etilhexilsulfato
de Sódio, um composto orgânico de constituição química definida, Sal de um Sulfato de
Alquila de Seis Carbonos (6), Sal de Éster Sulfúrico, Sal de um Ester de Ácido
Inorgânico de Não Metal, não atendendo aos requisitos da Posição 2904.10.90, mas sim
na Posição 2920.90.41.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.000271/2006-49
Acórdão n.o 3002-001.018
S3-TE02
Fl. 3,5

Recurso Voluntário Negado (Acórdão 3101-001.456 de 24/07/2013).
Por outro lado, tampouco há que se falar em nulidade da decisão recorrida na
parte em que entendeu pelo indeferimento do pedido de perícia apresentado. Isso porque, como é
cediço, a autoridade julgadora possui a faculdade de determinar a realização de perícia, quando
entendê-la necessária. Acontece que, no caso concreto aqui analisado, a DRJ entendeu
desnecessária a adoção desta medida, em decisão devidamente fundamentada. É o que se extrai
da passagem a seguir transcrita:
Com relação à solicitação de novas perícias, o art. 18 do PAF (Decreto n°
0.235, de 1972), com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 1993, autoriza o
julgador determinar, de oficio ou a requerimento do impugnante, perícias ou
diligências, quando considerá-las necessárias para a instrução do processo e,
conseqüentemente, para a solução do litígio. Todavia, em face da existência nos autos
de provas suficientes para o julgamento do processo torna-se prescindível a realização
de diligência ou perícia.
Não determinar diligências ou perícias desnecessárias em nada ofende o
princípio do devido processo legal, antes pelo contrário, obedece exatamente a
preceito expresso da lei que rege o processo administrativo.
Nesse sentido já se manifestou o Conselho de Contribuintes:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADES - PERÍCIAS E
DILIGÊNCIAS — CAPITULAÇÃO DO LANÇAMENTO - Porque o
indeferimento ou deferimento do pedido de realização de perícia ou diligência
depende do livre convencimento da autoridade preparadora-julgadora, nos
termos da processualística fiscal, o seu indeferimento não implica em nulidade
da decisão, sobretudo quando os autos estão a demonstrar a sua
prescindibilidade. (I.° Conselho de Contribuintes/Acórdão n.° 107-1.975,
publicado no DOU de 07/01/1997)"
Observando os quesitos apresentados às fls. 73 e 74, vemos que os mesmos ou
já foram analisados pelo laudo de assistência técnica solicitado pela fiscalização ou
são irrelevantes para a decisão da lide.
Dessa forma, indefiro o pedido de perícia.
Com base nas razões supra expedidas, rejeito a preliminar de nulidade apresentada
pelo contribuinte.
2. Do mérito
Quanto ao mérito, também expus naquela Resolução que a solução desta
contenda, a meu ver, dependeria da identificação da correta classificação fiscal do produto em
questão: se a adotada pelo contribuinte, se a adotada pela fiscalização, ou se uma terceira
classificação. As razões para este entendimento encontram-se novamente descritas a seguir.
A presente demanda versa sobre a identificação da correta classificação fiscal do
produto a seguir descrito:
"NOME COMERCIAL.: PARA-BASE-ÉSTER FORMULA.: C8H11NO6S2 PESO
MOLECULAR.:
281,3
CASO
NO.:
2494-89-5
TEOR(%):MINIMO
93,0
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.000271/2006-49
Acórdão n.o 3002-001.018
S3-TE02
Fl. 4

(DIAZOTAÇAO/HPLC)
INSOLUVEIS-PH
6,2-6,5(%)
:
MAXIMO
1,5
(GRAVIMETRICO) TEOR DE Fe (PPM): MAXIMO 900 (ATOMIC ABSORTION)
PUREZA.: 93,0 (HPLC) PCLOROANILINA (PPM) MAXIMO 800 (HPLC) ACIDO
P-SULFANILICO
(AREA%):
MAXIMO
0,6
(HPLC)
4,4
DIAMINODIFENILSULFONA (AREA%).: MAXIMO 0,1 (HPLC) PARA BASE
(AREA%).: 2,5 (HPLC) N-ACETIL PARA BASE ESTER (AREA%).: MAXIMO 1,5
(HPLC) VINIL PARA BASE (ÁREA%).: MAXIMO 0,8 (HPLC) DIMERO 1,2 BIS
(4AMINOFENILSULFONIL)ETANO(AREA%).: MAXIMO 2,0 (HPLC) TEOR DE •
ACIDO ACETICO(%).: MAXIMO 0,7 (GC) RETENÇAO(%).: MINIMO 10 (MESH
90) M1NIMO 60 (MESH 60) NOME QUIMICO.: ESTER -1- AMINOBENZENO - 4-
BETA - OXETILSULFONA - DO ACIDO SULFURICO".
O contribuinte classificou o referido produto no NCM 2930.90.39, ao passo que a
fiscalização entendeu que a classificação correta era a disposta no NCM 2930.90.99. Para fins de
facilitar a compreensão do tema, transcreve-se a seguir o conteúdo das referidas NCMs:
CAPÍTULO 29
PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS
X – COMPOSTOS ORGANO-INORGÂNICOS, COMPOSTOS
HETEROCÍCLICOS, ÁCIDOS NUCLÉICOS
E SEUS SAIS, E SULFONAMIDAS
29.30
TIOCOMPOSTOS ORGÂNICOS
2930.90
-Outros
2930.90.3
Tioéteres, tioésteres e seus derivados, exceto os produtos do item 2930.90.8; sais destes
produtos

2930.90.39

Tioéteres, tioésteres e seus derivados, exceto os produtos do item 2930.90.8; sais destes produtos

Outros
***
2930.90.9
Outros
2930.90.99
Outros
Outros
Ou seja, para que se entenda como correta a classificação realizada pelo
contribuinte, necessário que o produto corresponda a um tioéteres, seus derivados, ou sais destes
produtos. Sobre este ponto, o laudo da FUNCAMP, em resposta aos quesitos formulados,
concluiu que o produto "não se trata de outro tioéter, tioéster e seus derivados" (vide fls. 32 e 43
dos autos).
Ou seja, concluiu a FUNCAMP que a classificação fiscal realizada pelo
contribuinte estava incorreta. Em que pese a defesa do contribuinte no sentido de que a
classificação estaria correta, não identifiquei nos fundamentos ali apresentados nenhum elemento
apto a caracterizar o produto em questão como um tioéter, ou derivado deste. Sendo assim,
concordo com a conclusão constante da decisão da DRJ, com base no laudo da FUNCAMP, no
sentido de que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte in casu estava incorreta.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.000271/2006-49
Acórdão n.o 3002-001.018
S3-TE02
Fl. 4,5

Porém, para fins de manutenção da exigência fiscal objeto da presente demanda,
há de analisar, ainda, se a classificação fiscal indicada pela fiscalização em substituição à
indicada pelo contribuinte estava correta.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu correta a reclassificação fiscal realizada pela
fiscalização sob o fundamento de que "Não havendo posição mais específica, resta correta a
adoção da NCM 2930.90.99".
Acontece que, em seu recurso voluntário, o contribuinte suscita um fato novo, que
entendo relevante à solução da presente contenda. Ele informa que, após a lavratura do presente
auto de infração, sofreu outras autuações relacionadas à importação deste mesmo produto, nas
quais a fiscalização, em que pese ter afastado a classificação fiscal realizada pelo contribuinte no
NCM 2930.90.39, entendeu que a correta classificação era a constante do NCM 2930.90.79 (vide
fls. 172/194 dos autos). Este terceiro NCM assim dispõe:
2930.90.7
Sulfonas
2930.90.79
Outras
De início, é válido registrar que as novas autuações indicadas pelo contribuinte
datam de novembro de 2008, ao passo que a impugnação administrativa foi apresentada no
presente caso em abril de 2006. Logo, tem-se que a análise deste fundamento nesta oportunidade
encontra respaldo expresso na alínea b, do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, in
verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...).
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Ultrapassado esse aspecto preliminar, passo à análise do conteúdo dos referidos
autos de infração.
Quanto ao auto de infração lavrado em 18/11/2008 (fl. 172 e seguintes), verifica-
se que um dos produtos analisados possui a seguinte descrição:
Adição 002: "PARA BASE ESTER [VYNIL SULPHONE ESTER (ACETANILIDE
BASE)] FORMULA: COHIIN0682 PESO MOLECULAR: 281,3 CAS N.: 2494-89-5
TEOR (M. MINIMO 93,0 (DIAZOTACAO/HPLC) INSOLUVEIS-PH 6,2 - 6,5 (á) -
MAXIMO 1,5 (GRAVIMETRICO) TEOR DE FE ~ (PPM):MAXIMO 900(ATOMIC
ABSORTION)",
O auto de infração lavrado em 21/11/2008 (fl. 179 e seguintes), por seu turno, traz
a seguinte descrição quanto ao produto analisado:
PARA
BASE
ESTER[
VYNIL
SULPHONE
ESTER
(ACETANILIDE
BASE))FORMULA: C8H11N06S2 PESO MOLECULAR: 281,3 CAS N.: 2494-89-5
TEOR (%) MINIMO 93,0(DIAZOTACAO/HPLC) INSOLUVEIS-PH 6,2-6,5 (%) -
MAXIMO 1,5(GRAVIMETRICO) TEOR DE FE(PPM) : MAXIMO 900 (ATOMIC
ABSORTION)",
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.000271/2006-49
Acórdão n.o 3002-001.018
S3-TE02
Fl. 5

Quanto à classificação fiscal, concluiu a fiscalização, naqueles autos, que a
classificação fiscal correta seria a disposta no NCM 2930.90.79, por corresponder à posição mais
específica (vide fl. 175), confirmada por meio de laudo técnico que concluiu tratar-se o produto
de Hidrogeno-Sulfato de 2 - [(4-Aminofenil)-Sulfonil]Etila, Outra Sulfona, Outro Tiocomposto
Orgânico (vide fl. 181).
No caso dos presentes autos, o produto analisado possui a seguinte descrição:
"NOME COMERCIAL.: PARA-BASE-ÉSTER FORMULA.: C8H11NO6S2 PESO
MOLECULAR.:
281,3
CASO
NO.:
2494-89-5
TEOR(%):MINIMO
93,0
(DIAZOTAÇAO/HPLC)
INSOLUVEIS-PH
6,2-6,5(%)
:
MAXIMO
1,5
(GRAVIMETRICO) TEOR DE Fe (PPM): MAXIMO 900 (ATOMIC ABSORTION)
PUREZA.: 93,0 (HPLC) PCLOROANILINA (PPM) MAXIMO 800 (HPLC) ACIDO
P-SULFANILICO
(AREA%):
MAXIMO
0,6
(HPLC)
4,4
DIAMINODIFENILSULFONA (AREA%).: MAXIMO 0,1 (HPLC) PARA BASE
(AREA%).: 2,5 (HPLC) N-ACETIL PARA BASE ESTER (AREA%).: MAXIMO 1,5
(HPLC) VINIL PARA BASE (ÁREA%).: MAXIMO 0,8 (HPLC) DIMERO 1,2 BIS
(4AMINOFENILSULFONIL)ETANO(AREA%).: MAXIMO 2,0 (HPLC) TEOR DE •
ACIDO ACETICO(%).: MAXIMO 0,7 (GC) RETENÇAO(%).: MINIMO 10 (MESH
90) M1NIMO 60 (MESH 60) NOME QUIMICO.: ESTER -1- AMINOBENZENO - 4-
BETA - OXETILSULFONA - DO ACIDO SULFURICO".
De outro norte, o laudo da FUNCAMP constante de fls. 32 e 43, após indicar que
estava analisando o produto de nome VINYL SULPHONE ESTER (ACETANILIDE BASE),
assim conclui: "Trata-se de Hidrogeno-Sulfato de 2-[(4-Aminofenil)-Sulfonil]Etila, Qualquer
Outro Tiocomposto Orgânico.". Ou seja, em que pese ter trazido conclusão quase idêntica à
constante do auto de infração anexado à fl. 181 dos autos, diferentemente do outro caso, não
trouxe a indicação de que o produto em questão corresponderia a "outra sulfona".
Nesse contexto, me manifestei no sentido de que, à primeira vista, os produtos ali
analisados corresponderiam ao mesmo produto objeto da presente contenda, levando-se à
reflexão sobre qual classificação seria a correta, a indicada no presente processo, ou a constante
daqueles autos de infração. Contudo, considerando que havia pequenas diferenças tanto em
relação à descrição dos referidos produtos, quanto em relação à conclusão atingida pela
FUNCAMP nos laudos constantes de um e outro processo, somada à impossibilidade técnica
deste Colegiado de apreciar este ponto, entendi que os autos deveriam ser convertidos em
diligência para fins de esclarecimento acerca da possibilidade de enquadrar o produto em questão
como uma "sulfona".
Isso porque, como é cediço, a Regra 3a para Interpretação do Sistema
Harmonizado dispõe que a regra mais específica deve prevalecer sobre as mais genéricas. E, no
caso concreto aqui analisado, caso se confirmasse que o produto analisado corresponde a uma
"sulfona", não restariam dúvidas de que o NCM pretendido pela fiscalização, com base no NCM
2930.90.99 (outros) corresponderia à classificação mais genérica frente à classificação constante
do NCM 2930.90.7 (sulfonas). Em tal caso, restaria identificar, conforme nomenclatura vigente à
época do fato gerador aqui analisado, se esta sulfona corresponderia a uma “tiaprida”, caso em
que o enquadramento se daria no NCM 2930.90.71. Caso contrário, o enquadramento cairia
sobre o NCM 2930.90.79, correspondente a “outras”.
Ademais, manifestei-me no sentido de que este ponto apresentava-se essencial à
solução da presente contenda visto que, caso se confirmasse que a classificação correta a ser
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.000271/2006-49
Acórdão n.o 3002-001.018
S3-TE02
Fl. 5,5

adotada corresponderia a uma terceira não indicada pela fiscalização quando da lavratura do auto
de infração, este haveria de ser cancelado, face ao vício de motivação. Por oportuno, trouxe à
colação, inclusive, entendimento deste Colegiado sobre o tema:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
TERCEIRA HIPÓTESE DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Verificado que a classificação fiscal das mercadorias, objeto da lide, diz respeito a um
código NCM diverso, tanto daquele utilizado pela impugnante, bem como daquele que a
fiscalização entendeu ser o correto, o lançamento deverá ser julgado improcedente por
erro na sua fundamentação. (Acórdão 3302-005.696 de 26/07/2018).
Por outro lado, caso se confirmasse que o produto em questão não corresponde a
uma "sulfonas", ter-se-ia que a classificação fiscal adotada pela fiscalização in casu estaria
correta.
E foi no intuito de se obter este esclarecimento que a demanda fora baixada em
diligência, para que os autos fossem remetidos à unidade de origem, para que esta
providenciasse, junto à FUNCAMP ou outro órgão especializado, o seguinte esclarecimento:
No relatório de fls. 32/43, concluiu a FUNCAMP que o produto analisado corresponde
a “Outro Tiocomposto Orgânico”. Com base na composição do referido produto, seria
possível concluir que o produto em questão corresponde, dentre os tiocompostos
orgânicos, a uma "sulfona"? Em caso positivo, o produto trata de uma “tiaprida”? Quais
as características do produto que levam a estas conclusões?
Ato contínuo, foi elaborado pelo Laboratório Falcão Bauer o Parecer Técnico no
007/2019 (vide fls. 243/245), por meio do qual restou respondido que o produto analisado
corresponde a uma sulfona. Constou, ainda, do parecer a informação de que o produto não
corresponde a uma tiaprida.
Sendo assim, diante das razões já acima expostas, tendo em vista que o produto
fora enquadrado pelo Parecer Técnico em questão como uma “sulfona”, e que não corresponde a
uma “tiaprida”, tem-se que o enquadramento correto é o disposto na NCM 2930.90.79, que
corresponde a uma terceira classificação fiscal, diferente tanto da classificação fiscal adotada
pelo contribuinte, quanto da classificação apontada pela fiscalização em sua autuação.
Em outras palavras, em que pese a incorreção da classificação fiscal adotada pelo
contribuinte, tem-se que tampouco a classificação indicada pela fiscalização se apresenta
adequada à hipótese aqui analisada, o que, com base na orientação constante do voto proferido
em 20/09/2018, em que propus a diligência, levaria ao cancelamento do auto de infração
combatido, por vício de motivação.
Acontece que, após a manifestação constante do referido voto, foi aprovada em
03/09/2019 a súmula CARF no 161, por meio do qual restou sedimentado entendimento em
sentido contrário. É o que o se observa do teor da referida súmula, a seguir transcrita:
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.000271/2006-49
Acórdão n.o 3002-001.018
S3-TE02
Fl. 6

prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Logo, considerando que o entendimento acima exposto vincula este Colegiado,
ainda que a diligência tenha confirmado a incorreção da classificação fiscal indicada pela
fiscalização, o afastamento da multa aplicada não é mais uma opção. Quando restar confirmado
que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte apresentava-se incorreta, aplicável a multa de
1% em questão.
3. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de afastar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital